Tribunal: TJSP
Processo: 1005875-42.2014.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Apelação cível. Ação de usucapião urbana julgada em conjunto com ação de imissão na posse, com inversão das partes.
Sentença de procedência da ação de usucapião e improcedência da ação de imissão na posse.
Mérito. Interpretação do artigo 183 da Constituição Federal e artigo 1240 do Código Civil. Ação proposta em 2014, quando já preenchido prazo de cinco anos para usucapião. Período de posse e

Ementa:
Apelação cível. Ação de usucapião urbana julgada em conjunto com ação de imissão na posse, com inversão das partes.
Sentença de procedência da ação de usucapião e improcedência da ação de imissão na posse.
Mérito. Interpretação do artigo 183 da Constituição Federal e artigo 1240 do Código Civil. Ação proposta em 2014, quando já preenchido prazo de cinco anos para usucapião. Período de posse e moradia da autora sem atos de oposição.
Propriedade imobiliária formalizada em favor do réu em 2016, quando lavrada escritura de compra e venda. Notificação para desocupação do imóvel enviada para a autora informa que a propriedade do apelante se consolidou em 2016.
Proprietário registral somente tomou providências para a retomada da posse do bem em 2018, quando já decorrido o lapso temporal necessário para a aquisição do bem por usucapião constitucional urbana. Sentença mantida.
Honorários recursais. Aplicação do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil. Majoração dos honorários advocatícios devidos pelo apelante para 20% do valor atualizado da causa.
Resultado. Recurso não provido.